Tribunal: CARF
Processo: 13888.721095/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721095/2015-05
RESOLUÇÃO
3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
2
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2-20) lavrado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 2.128.406,82, em desfavor do Sr. JOSÉ HENRIQUE
DOS SANTOS PEREIRA, CPF no 286.525.378-36, em solidariedade com a Sra.
JULIANA FRANCISCA DE SOUZA, CPF no 310.864.838-12, com o Sr. MÁRCIO JOSÉ
ARRIZATTO, CPF no 271.010.778-38 e com a empresa JULIANA FRANCISCA DE
SOUZA PEREIRA – ME, CNPJ no 16.601.764/0001-72, referente à multa de igual
valor comercial das mercadorias introduzidas clandestinamente no País e
entregues a consumo, nos termos do Art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, com
redação dada pelo Decreto-Lei no 400/68 e Art. 704, do Decreto 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro).
A presente ação fiscal foi decorrente de uma operação conjunta entre a Receita
Federal e a Polícia Federal realizada no dia 03/04/2014, em cumprimento do
Mandado de Busca e Apreensão n° 0006338-20.2013.403.6109, no qual foram
encontradas diversas mercadorias de origem estrangeira, na grande maioria
perfumes, sem a comprovação da regular importação.
O Mandado em questão foi motivado pela venda de produtos importados pelo
sítio www.mercadolivre.com.br, através da conta "JULIANAMODAS2011", cuja
responsável é a Sra. JULIANA FRANCISCA DE SOUZA, CPF 310.864.838-12.
Foi lavrado, então, Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, processo n° 13888.720981/2014-22, que gerou uma Representação
para a Seção de Administração Aduaneira – SAANA/DRF/PIRACICABA solicitando
verificar as operações de vendas através do sítio www.mercadolivre.com.br
realizadas pela Sra. Juliana Francisca de Souza, CPF 310.864.838-12.
Após análise dos dados, verificou-se que a interessada vinha realizando vendas de
perfumes de origem estrangeira, desde março de 2012, através do site
www.mercadolivre.com.br (de propriedade da empresa EBAZAR.COM.BR LTDA,
CNPJ 03.007.331/0001-41).
Mediante esta constatação foi lavrado Termo de Intimação Fiscal –
SAANA/DRF/PCA
no
00286/201
(ANEXO
I,
fls.
21-23)
solicitando
à
EBAZAR.COM.BR LTDA informar todos os produtos vendidos, desde 25/02/2012,
através do sítio www.mercadolivre.com.br, pela Sra. Juliana Francisca de Souza,
CPF
no
310.864.838-12,
identificada
nos
anúncios
como
vendedora
“JULIANAMODAS2011”.
Em resposta foi apresentada uma planilha (Anexo II – fls. 25-50) onde constaram a
quantidade total de vendas de 16.789 (dezesseis mil setecentos e oitenta e nove),
com um valor total de R$ 2.128.406,82 (dois milhões cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e seis reais e oitenta e dois centavos), entre o período de
25/02/2012 a 26/05/2014, demonstrando, segundo a fiscalização, ser uma
atividade empresarial bem organizada e não uma simples venda de pessoa física
pela internet.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
3
Prosseguindo, foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal (ANEXO III – fls. 52-53)
em nome da Sra. Juliana intimando-a a apresentar uma série de documentos.
A resposta a esta intimação será tratada no VOTO deste ACÓRDÃO.
Mediante as respostas fornecidas pela interessada foi incluído na fiscalização o Sr.
José Henrique dos Santos Pereira e a pessoa jurídica Juliana Francisca de Souza
ME, conforme será descrito no VOTO deste ACÓRDÃO.
Em prosseguimento da presente ação fiscal foi lavrado Termo de Intimação à
pessoa jurídica JULIANA FRANCISCA de SOUZA – ME (ANEXO V – fls. 80-81)
intimando a interessada a fornecer diversas informações/documentos.
Esta intimação foi atendida de forma incompleta pelo sr. José Henrique, assunto
que será abordado no VOTO deste ACÓRDÃO.
Informou a fiscalização que incluiu na presente fiscalização o Sr. MÁRCIO JOSÉ
ARRIZATTO, CPF 271.010.778-38, tendo em vista a sua declaração junto à Polícia
Federal, no dia do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão,
anteriormente referenciado, que é sócio informal do Sr. José Henrique dos Santos
Pereira.
Em consequência foi lavrado Termo de Intimação (ANEXO VII – fls. 123-124)
solicitando ao Sr. Márcio uma série de esclarecimentos e documentos.
Em resposta ao Termo de Intimação o Sr. Márcio simplesmente respondeu que é
sócio do Sr. José Henrique dos Santos Pereira e apresentou cópia de sua carteira
de habilitação, não se manifestando em relação ao restante das exigências
(ANEXO VIII – fls. 126-129).
Com isso, de acordo com a fiscalização, o quadro de responsabilidade pela conta
"JULIANAMODAS2011" restou-se dessa forma:

No que concerne à comprovação da regularidade das mercadorias vendidas
através do site do Mercado Livre não obtiveram êxito os interessados, pois:
i)
Em relação ao período de 25/02/2012 (início do período fiscalizado) até
15/04/2014, informou a fiscalização, que não foi apresentado qualquer
tipo de documentos/esclarecimentos que comprovem a aquisição/importação das mercadorias de origem estrangeira
comercializadas, nem mesmo das compras realizadas em São Paulo no
início das atividades, conforme declarado pelo Sr. José Henrique dos
Santos Pereira.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
4
ii)
Em relação ao período de 16/04/2014 até 26/05/2014 (fim do período
fiscalizado) foram apresentadas pelos fiscalizados algumas as notas
fiscais1 , porém nenhuma delas provam a regular importação dos
produtos comercializados, pois segundo a autoridade Aduaneira:
Tanto a Sr. Juliana Francisca de Souza, o Sr. José Henrique dos Santos
Pereira, o Sr. Mareio José Arrizatto, a pessoa jurídica JULIANA FRANCISCA
DE SOUZA - ME, quanto as Pessoas Jurídicas emissoras das notas fiscais
não possuem habilitação no Siscomex junto à Receita Federal do Brasil (IN
RFB n° 1.288/2012), requisito esse imprescindível para operar no
comércio exterior, ou seja, nenhuma delas possuem "autorização" para
importar/exportar mercadorias, o que por si só já desconsideraria as
notas fiscais apresentadas como documento comprobatório das
importações/aquisições da mercadoria.
As Notas Fiscais apresentadas também se encontram em desacordo com
o Decreto n° 7.212/2010 (Regulamento do IPI), que em seu inciso VI, do
art. 415, que determina que da nota fiscal constará os dizeres: "Produto
Estrangeiro de Importação Direta" ou "Produto Estrangeiro Adquirido no
Mercado Interno", quando se tratar de produto importado diretamente
ou adquirido no mercado interno.
Se não bastasse, verifica-se que as mercadorias foram vendidas pelos
fiscalizados por valores abaixo do preço de aquisição conforme as notas
fiscais apresentadas, acarretando um grande prejuízo. A título de
exemplo, o preço pago pelos fiscalizados na compra do perfume KENZO
POUR HOMME 100ML foi de R$ 225,55 (duzentos e vinte e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos) segundo a nota fiscal 000.000.237, e o preço
de venda segundo planilha de vendas fornecida pelo Mercado Livre foi de
R$ 188,77 (cento e oitenta e oito reais e setenta e sete reais).
Quanto ao Valor Comercial das mercadorias esclarece a fiscalização que
não ocorreram registros de Declarações de Importação (DI) para as
mercadorias objeto do presente auto, não se tratando, portanto, de valor
aduaneiro, mas sim do valor comercial, conforme preceitua o art. 83 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1.964.
Aduz a Autoridade Fiscal que apesar dos valores constantes nas notas
fiscais de compra serem maiores que os valores de venda , conforme
planilha de vendas da conta "JULIANAMODAS2011" fornecida pelo site
www.mercadolivre.com.br (ANEXO II), foram utilizados os valores de
venda realizadas pelos autuados como valor de mercado, isto é,
aproveitou-se o menor dos valores (no caso o de venda) no Auto de
Infração em análise, situação benéfica aos interessados.
Os interessados foram cientificados dos Termos de Sujeição Passiva
Solidária (TSP), conforme será discriminado no VOTO deste ACÓRDÃO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
5
Todos os interessados apresentaram tempestivamente suas respectivas
impugnações conforme será demonstrado no VOTO deste ACÓRDÃO.
As impugnações de todos os interessados apresentam igual teor, exceto a
do Sr. José Henrique que, por não constar do presente Auto como
Responsável Solidário e sim como autuado, não combateu a competência
da Receita Federal de apontar os Responsáveis Solidários. Na verdade, na
peça de impugnação do Sr. José Henrique observa-se, a par de não ter
tratado da solidariedade da autuação, apenas a troca de algumas palavras
e expressões que, no entanto, não modificam o conteúdo das
argumentações.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014
MERCADORIA INTRODUZIDA CLANDESTINAMENTE NO PAÍS. PRODUTO ENTREGUE
AO CONSUMO. MULTA IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente os que entregarem ao consumo, ou
consumirem produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente
no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de
importação ou da nota-fiscal, conforme o caso.
Notas Fiscais de Entrada oriundas de empresa nacionais sem habilitação no
Siscomex não fazem prova de regularidade das mercadorias vendidas por meio de
e-comerce.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA-ADUANEIRA É OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
RESPONDE SOLIDARIAMENTE TODOS QUE CONCORRAM PARA A PRÁTICA DA
INFRAÇÃO OU DELA SE BENEFICIEM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos recursos voluntários apresentados pelas partes, as mesmas reiteram os
requerimentos formulados em sede de impugnação, esgrimindo, ainda, a ocorrência de prescrição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
6
intercorrente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1o da Lei 9.873/99, bem como matéria
de nulidade relativa à sujeição passiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, sendo a matéria do mesmo
de competência para essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
Os recorrentes arguem a ocorrência de prescrição intercorrente no que toca à
imposição da multa aduaneira substitutiva ao perdimento, nos termos do artigo 1o e parágrafo
primeiro da Lei 9.873/99.
A tabela abaixo, contendo os atos e as respectivas datas, comprovam a superação
do limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.

Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
7
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721095/2015-05
8
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo